Tribunal: TJMT
Processo: 0006877-46.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006877-46.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANA DARC ARAUJO - CPF: 044.896.021-46 (APELADO), VALDEIR ALVES CARLOS - CPF: 028.320.341-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
.
ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA.
FALTA DE EXAME PERICIAL E INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA (ARTS. 158 E 173, DO CPP). RELATOS DAS VÍTIMAS EMBASADOS EM TESTEMUNHO INDIRETO ACERCA DA AUTORIA.
MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. MERAS SUPOSIÇÕES.
APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

De acordo com o disposto nos artigos 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão da agente, tampouco as informações fornecidas pelas supostas vítimas.

2.
Do mesmo modo, ausente justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, como se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição da acusada pela suposta prática do crime.

3.
Cediço que o
testemunho indireto
, baseado no
ouvir dizer
, não se revela suficiente para amparar um decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Joana Darc Araújo

foi
absolvida
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, pela suposta prática do
crime de
Incêndio
(art. 250 do CP), com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Igualmente, o referido
Juízo
declarou
extinta a punibilidade
do delito de
Injúria
(art. 140, na forma do art. 107, IV, do ambos do CP) (ID 119636135 – fls. 123/127).

Em suas razões, o
Parquet
requer a
condenação
de
Joana Darc
pela prática do crime de Incêndio, sustentando que a materialidade do crime e a autoria estão comprovadas nos autos (ID 119636139).

As contrarrazões recursais são pelo
desprovimento
do recurso (ID
119636143
).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo manejado pelo
Parquet
de 1o grau (fls. 160/165), conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Crime de incêndio – Irresignação ministerial. Requer a condenação da apelada Joana Darc Araújo.
O i. Promotor de Justiça alega que existem provas sólidas da materialidade e autoria delitivas – Improcedência
– Insuficiência de provas que demonstrem a materialidade delitiva – Ausência de laudo pericial – Crime que deixa vestígios, sendo imprescindível a prova técnica – Ausência de laudo pericial que não foi justificada – A autoria delitiva, de igual modo, não restou provada – O único indício de autoria é o testemunho da vítima Valdeir Alves, que não presenciou o delito – Ausência de prova judicial que dê suporte à acusação.
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 13 de março de 2016,
Joana Darc Araújo,
em um evento denominado “Café Viola”, em Tangará da Serra
/
MT, teria causado incêndio nos veículos
Uno Mille Way Econ,
cor branca, placa identificadora FLH- 2243 e
Kadett
, ano 1996, de propriedade das vítimas
Valdeir Alves Carlos
e
Alexandre Lucas Martins
, respectivamente, resultando danos na quantia de R$ 10.411,00 (
Fato 1
).

No dia 14.3.2016, em Tangará da Serra/MT,
Joana Darc
ameaçou a vítima
Valdeir Alves Carlos,
via telefone, lhe dizendo que
“essa é só a primeira parte, a segunda vai vir”,
bem como através de mensagens por aplicativo de mensagens instantâneas “
WhatsApp
”, em que ela afirmou à vítima que
“ele a conhece mas não sabe do que a mesma é capaz”,
e que,
“nunca iria deixá-lo viver em paz e ser feliz”
(
Fato 2
).

Após a regular instrução processual, ela
foi
absolvida
pelo
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/TM
, pela suposta prática do
crime de
Incêndio
(art. 250 do CP), com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Igualmente, o referido
Juízo
declarou
extinta a punibilidade
do delito de
Injúria
(art. 140, na forma do art. 107, IV, do ambos do CP).

Inconformado, neste grau de jurisdição o
Parquet
pugna pela condenação de
Joana Darc
pela prática do crime de Incêndio, sustentando que a materialidade do crime e a autoria estão comprovadas nos autos (ID 119636139).

Verifico que a irresignação recursal
não comporta acolhimento.

Inicialmente, em relação à
materialidade delitiva
, verifico que não houve a realização do
exame pericial
nos veículos tidos como incendiados.

Segundo a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, nos delitos que deixam vestígios,
como o crime de incêndio (objeto desta ação)
, a substituição do laudo pericial por outros meios de prova somente é possível em
hipóteses excepcionais
quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo (STJ, AgRg no REsp 1750717/RS).

No caso, porém, não se constata qualquer fundamento apto a justificar a ausência da elaboração do laudo pericial, não havendo esclarecimentos técnicos e precisos acerca da
causa do incêndio
(decisiva, aliás, para se concluir se houve ou não ação proposital), bem como do
local de início, do perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, da extensão e do valor do dano
, como exigido pelo art. 173 do Código de Processo Penal,
in litteris:

Art. 173
. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Sobre o tema, destaco recentíssima decisão deste Tribunal de Justiça:

(...)
O incêndio é delito que deixa vestígios, sendo necessária a realização de laudo pericial para aferir a sua causa, o perigo, a extensão do dano, bem como as condições que forem de interesse para o esclarecimento dos fatos (arts. 158 e 173, ambos do CPP). Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de perícia no crime de incêndio somente poderá ser suprida por outros meios de prova quando impossível a realização do exame de corpo de delito, o que não se verificou na hipótese dos autos. Absolvição da apelante quanto às imputações do delito do art. 250, §1o, II, alínea “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de materialidade delitiva(...)”. (N.U 0002273-90.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

Na mesma linha intelectiva, colaciono julgado do c. STJ:

(...) Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo, hipótese não verificada no caso dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1750717/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Logo, conforme o disposto nos artigos 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão da agente, tampouco as informações fornecidas pela suposta vítima. A propósito, transcrevo o art. 158 do CPP:

Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Por tais motivos, entendo que a
materialidade
delitiva não se encontra comprovada nos autos diante da falta do exame pericial nos veículos.

No tocante à
autoria
, a vítima
Valdeir Alves Carlos
declarou, em sede policial, que havia terminado um relacionamento de dez anos com a acusada e iniciou outro, e que durante todo este período a acusada o “
infernizava
” com ligações restritas e o ameaçava, e que no dia dos fatos, estava no “Café Viola” e a acusada passou próximo ao declarante e sua atual esposa e o ameaçou.

Relatou ainda que, passado um tempo, visualizou o seu veículo incendiado e que outros dois veículos também estavam, sendo que segurança do local lhe disse que viu a acusada com um galão na mão ateando fogo no seu carro e que o fogo atingiu outro veículo (da vítima
Alexandre
).

Afirmou, por fim, que a acusada foragiu do local em direção ao “Clube do Vasquinho”, enquanto o veículo era incendiado integralmente, e que, “
pessoas viram Joana ateando fogo no veículo
”. No dia seguinte, a acusada o ligou dizendo que “
essa é só a primeira parte, a segunda ainda vai vir
”, além de mensagens, via “
WhatsApp”
, ameaçadoras

(ID 119636135 – fl. 19 e 119636135 – fl. 120).

A vítima
Alexandre Lucas Martins
declarou que estava no “Café Viola” quando anunciaram no microfone que havia alguns carros na parte externa do local incendiados. Ao sair para verificar a ocorrência viu que um dos veículos era o seu e que pessoas “
viram quando uma mulher ateou fogo no veículo do rapaz
”, porém
não sabe informar quem são estas pessoas e a mulher que ateou fogo.

Relatou, ainda, que o veículo que ele estava utilizando (um dos que fora incendiado) era de propriedade da empresa em que ele trabalhava e que ele e o supervisor da empresa foram até a casa da
Joana
.
Ao chegarem à casa de
Joana,
esta teria confessado que ateou fogo no veículo
(ID 119636135 - fls. 20/21 e 119636135 – fl. 120).

Em juízo, a apelada
Joana Darc
negou veementemente a prática dos crimes os quais que lhe foram imputados, esclarecendo que, apesar de ter ido ao local no dia dos fatos foi embora antes do veículo de
Valdeir
começar a pegar fogo (ID 119636135- fls. 35/36 e 119636135 – fl. 120).

Nesse contexto, infere-se que as vítimas não visualizaram a acusada cometendo o incêndio imputado e as supostas testemunhas que teriam presenciado o delito, ou mesmo que a acusada tenha confessado ter ateado fogo nos veículos à vítima
Alessandro
(de maneira extrajudicial), não foram ouvidas em nenhuma fase processual.

Nesse ponto, como cediço, o
testemunho indireto
baseado no
ouvir dizer
, não se revela suficiente para amparar um decreto condenatório.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação (...)”. (S
TJ - HC: 691344 MG 2021/0283794-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

“(...)
O testemunho indireto (hearsay testimony) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP).
(...) 8.1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP”. (STJ, AREsp n. 1940381/AL, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/12/2021). Destaquei.

Com efeito, verifico que, na fase investigativa, não foram realizadas diligências no intuito de colher o depoimento do segurança do local, conforme indicado pela vítima
Valdeir.

Assim, entendo que a
autoria
ressai duvidosa, tendo em vista que as vítimas não visualizaram a acusada praticando a conduta criminosa imputada e tampouco as testemunhas oculares foram ouvidas, sem perder de vista a veemente negativa de autoria da acusada, persistindo dúvida a respeito do fato.

Dessa maneira, resta claro que a versão apresentada pelo Ministério Público não foi satisfatoriamente corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para embasar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal,
ex vi:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante desse quadro, em observância ao
princípio da
presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII, da CF),
como as provas angariadas nos autos traduzem mera
probabilidade
quanto à prática do crime pela apelada e
não
refletem a necessária segurança que um provimento condenatório requer, inexiste outro caminho senão rechaçar a pretensão acusatória. Do TJMT destaco:

“(...) O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP (...)”. (N.U 0009387-40.2006.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022).

Assim a absolvição é medida que se mantém, em respeito ao axioma
in dubio pro reo.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público de 1o grau, em
consonância
com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022